Tribunal: TJMT
Processo: 8010650-95.2016.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010650-95.2016.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CIELEN SULAINE DE PAULA MATIAS - CPF: 046.289.411-81 (RECORRENTE), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), HEITOR WILLIAN DE FREITAS - CPF: 030.256.961-84 (RECORRENTE), TAIZA BORGES BERNARDES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA –
MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO –
INÉRCIA DA PARTE AUTORA VERIFICADA – ABANDONO DE CAUSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser mantida, todavia, por abando da causa, quando verificado que a parte autora não promoveu todos os atos e diligências que lhe competia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020